Tribunal: TCU
Processo: 005.090/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2300/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Carmen Helena Moscoso Lobato Almagro, no cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, com vigência a partir de 01/03/2012, e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a análise efetuada pela unidade instrutora identificou, como irregularidade, no ato concessório da interessada o cômputo de tempo de serviço/contribuição provenientes de afastamentos para cursos de pós-graduação para a concessão de aposentadoria especial de professora; considerando que a interessada, que inativou-se com base na regra do art. 6o da Emenda Constitucional (EC) 41/2003 c/c o art. 40, § 5o da CF/1988 (redação dada pela EC 20/1998), computou para fins de aposentadoria especial de professora afastamentos para cursos de pós-graduação de mestrado, no período de 01/03/1993 a 01/01/1996 (1.037 dias), e de doutorado, no intervalo de 01/01/1999 a 01/01/2001 (732 dias); considerando que, excluindo o tempo de afastamento, a interessada não preenche os requisitos para aposentar-se pela regra da aposentadoria especial de professora, já que restam averbados 7.686 dias, que correspondem a 21 anos e 21 dias, que são inferiores aos 25 anos mínimos exigidos; considerando que, conforme Súmula 726 do Supremo Tribunal Federal - STF: "Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula"; considerando que, segundo o entendimento do STF (ADIN 3.772/DF), somente se pode aplicar o redutor de cinco anos previsto no § 5o do art. 40 da Constituição Federal aos que trabalharam em funções de magistério, entendidas como sendo exclusivamente aquelas exercidas por professores em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico; considerando que é no mesmo sentido o posicionamento do STJ: "A contagem de tempo de serviço do professor, para fins de aposentadoria especial, se dá com a efetiva função de magistério (dentro de sala de aula), não se computando aí períodos de licença, ainda que o objetivo de tais licenças tenha repercussão sobre o ensino em geral" (STJ, RMS 6031/RS, DJ 24.2.1997); considerando que a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 3430/2015-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Bruno Dantas), é no seguinte sentido: "Entende-se como efetivo exercício das funções de magistério, para efeitos da aposentadoria especial de professor, apenas o tempo de serviço prestado em sala de aula ou o tempo no exercício de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. O tempo de serviço relativo a licenças ou afastamentos para a realização de cursos de qualquer natureza não se enquadra no conceito acima, só podendo ser computado para fins de aposentadoria ordinária"; considerando que a irregularidade constatada no ato da interessada é pacífica na jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdão 355/2006-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça) e 4.802/2016 (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); considerando que, em situações similares, o Tribunal orienta o órgão/entidade de origem que "determine ao servidor o retorno à atividade para implementar os requisitos necessários à aposentadoria, segundo as normas vigentes na data da nova concessão ou que o mantenha aposentado, porém com fundamento legal de aposentadoria diverso, em que ele preencha a totalidade dos requisitos exigidos" ( Acórdão 8447/2023-TCU-Segunda Câmara - rel. Min. Augusto Nardes); considerando que a interessada deve retornar à atividade, ficando sujeita às novas regras de inativação estabelecidas pela EC 103/2019, podendo, ainda, permanecer inativa desde que por fundamento legal de aposentadoria diverso, em que preencha a totalidade dos requisitos exigidos; considerando que atualmente a interessada, nascida em 15/05/1959, conta com 64 anos de idade e poderia manter-se aposentada, com proventos proporcionais, com base no art. 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 103/2019 ou outro fundamento que exija idade mínima que se enquadre a servidora, considerando o seu tempo de contribuição atual; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 09/12/2021, há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do MPTCU, pela ilegalidade e negativa de registro do ato concessório; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Carmen Helena Moscoso Lobato Almagro, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.090/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Carmen Helena Moscoso Lobato Almagro (XXX.277.033-XX). 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, bem como de que deverá retornar à atividade, ficando sujeita às novas regras de inativação estabelecidas pela EC 103/2019, podendo, ainda, permanecer inativa desde que por fundamento legal de aposentadoria diverso, em que preencha a totalidade dos requisitos exigidos; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita, caso a interessada opte por permanecer inativa, novo ato de concessão desde que por fundamento legal de aposentadoria diverso, em que preencha a totalidade dos requisitos exigidos, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.